Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 792, caput, do CPC, a apreciação de pedido de fraude à execução é realizado em face de determinada alienação ou oneração. Com efeito, é o negócio jurídico que sofre os efeitos da decisão que reconhece a fraude à execução. Assim, indique o credor o imóvel que alega ter sido alienado em fraude à execução, colacionando a respectiva certidão de registro imobiliária, para que seja aferido o vindicado direito do credor. Ressalte-se que os imóveis referidos na certidão já foram adjudicados ou penhorados em outras ações. Faculto ao credor a indicação de outros bens da devedora passíveis de penhora. Intime-se. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora